Tribunal: TJSP
Processo: 1005370-26.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos apontamentos e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais – Recurso de ambas as partes – Malgrado a autora tenha contratado o limite de crédito, conforme termo juntado nos autos, não houve

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos apontamentos e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais – Recurso de ambas as partes – Malgrado a autora tenha contratado o limite de crédito, conforme termo juntado nos autos, não houve comprovação da origem do débito, que era fato constitutivo do direito do réu (art. 373, I, do CPC) – Dano moral – Inocorrência – Apontamentos preexistentes - Súmula no 385 do STJ – Sentença reformada unicamente para afastar a indenização por danos morais, reconhecendo-se a sucumbência recíproca entre as partes, ressalvada a gratuidade processual.